Tribunal: TJDFT
Processo: 0752189-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ADICIONAL DE FÉRIAS. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. VERBAS DEVIDAS A CADA DOZE MESES DE SERVIÇO. PROPORCIONALIDADE A SER OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Afirma que as rubricas (i) Décimo Terceiro Salário e (ii) Adicional de férias devem ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei garante prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença-prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo "a remuneração do cargo efetivo".
IV. Consoante entendimento já sedimentado no STJ, "as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois é cediço que as verbas mencionadas pelo Recorrente, abono permanência, décimo terceiro salário e adicional de férias, integram a remuneração do cargo efetivo e possuem natureza permanente, devidas ao servidor quando em atividade, integrando, portanto, a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia" (AgInt no AREsp 1.945.228/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/3/2022).
V. Portanto, a sentença merece reforma a fim de que o Décimo Terceiro Salário e o Adicional de férias sejam incluídos na base de cálculo da conversão. Não obstante, considerando que ambas as verbas são devidas a cada 12 (doze) meses de serviço, o valor a ser considerado para a base de cálculo da conversão equivale a 1/12 (um doze avos) da quantia recebida. Considerando os valores constantes na ficha financeira de ID 65701765, o valor devido referente à diferença de décimo terceiro é de R$ 37,59 e de terço de férias de R$ 240,56. Assim, observados os 9 (nove) meses de licença prêmio convertidas em pecúnia, há um acréscimo devido à autora de R$ 2.503,35 (dois mil quinhentos e três reais e trinta e cinco centavos).
VI. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para majorar o valor da condenação em R$ 2.503,35 (dois mil quinhentos e três reais e trinta e cinco centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
VII. Sem honorários ante a ausência da recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.